Tribunal: TJDFT
Processo: 0024765-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO.
Consoante art. 337, § 3o do CPC, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, de modo que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de litispendência (art. 485, V, CPC).
Se a execução anteriormente ajuizada foi redistribuída, estando em curso, não tendo os autores providenciado a sua extinção, há que ser reconhecida a existência de litispendência.